Tribunal: TJSP
Processo: 1055996-11.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante TINTURARIA UNIVESO LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
REBOUÇAS DE CARVALHO (Presidente) E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
2
Voto no 33.750
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: TINTURARIA UNIVERSO LTDA
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido
Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos
Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro
material.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o V. Acórdão a fls. 235/241, proferido por esta E. Nona Câmara de
Direito Público, que negou provimento ao apelo da Embargante.
Sustenta a ocorrência de omissões no julgado em
relação à Ação Anulatória no 1055985-79.2017.8.26.0053, que versa
sobre matéria própria diversa da consignatória e aos artigos 5o, XXV, da
CF; 56 e 890, §§ 1o e 2o, do CPC; 394, do Código Civil e 164, I, do CTN
(fls. 01/07).
É o Relatório.
Cuida-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada e distribuída por dependência à ação anulatória, por meio da
qual se pretende o deferimento de depósito judicial de parcelas reputadas
incontroversas de tributos discutidos na citada demanda, notadamente
com a exclusão de multa e juros, como também reconhecer o direito de
parcelamento no prazo de 180 (cento e oitenta) meses, nos termos do
Decreto no 51.960/07 ou, alternativamente, com fundamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
3
Resolução no 31/00 do CONFAZ, julgada extinta em Primeiro Grau.
Interposto apelo pela Autora, esta E. 9a Câmara de
Direito Público negou provimento ao recurso, daí os presentes embargos
de declaração.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra quaisquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram o julgado
foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos
deduzidos nos autos.
Em verdade, o que se verifica no presente recurso é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
4
o inconformismo com o entendimento exarado pelo V. Acórdão.
Consoante o V. Acórdão, não se justifica a dimensão
interpretativa que a recorrente atribui ao art. 164, I, do CTN. Além disso,
ausente a aventada demonstração de recusa ou mora ao recebimento do
crédito exigido pelo Fisco Paulista e o veículo processual eleito não
comporta o debate nem a postulação que vise reconhecer direito a
parcelamento.
Nos termos do decidido, não é possível conferir ao
devedor, na consignatória, o direito de impor ao credor o pagamento
parcial do débito quando inexistente, no caso, obrigação de trato
sucessivo, não podendo o Judiciário substituir o Administrador ou o
Legislador e, com isso, conceder o parcelamento por intermédio de ações
dessa natureza.
Cumpre esclarecer ainda que o citado REsp no
706.027/RS teve a decisão reconsiderada em sede de Agravo Regimental
julgado em 31.08.2009. E confira-se a ementa do posterior Agravo
Regimental apreciado pelo C. STJ aos 17.12.2009:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE
E
A
EXTENSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. É pacífico o
entendimento desta Corte Superior no sentido de
que a ação de consignação em pagamento é via
inadequada para forçar a concessão de parcelamento
e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito
tributário. Precedentes. 2. Há pelo menos cinco anos
foi firmada a orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que "[o] deferimento do
parcelamento do crédito fiscal subordina-se ao
cumprimento das condições legalmente previstas.
Dessarte, afigura-se inadequada a via da ação de
consignação em pagamento, cujo escopo é a
desoneração do devedor, mediante o depósito do
valor correspondente ao crédito, e não via oblíqua à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
5
obtenção de favor fiscal, em burla à legislação de
regência" (REsp 554.999/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira
Turma,
DJU
10.11.2003).
3.
Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AgRg no REsp
706.027/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
17.12.2009)
Acrescente-se ainda, que o V. Acórdão entendeu ser
despiciendo o enfrentamento dos demais fundamentos recursais,
sobretudo porque se correlacionam com o próprio mérito da demanda
anulatória.
E o improvimento do apelo, por certo, não implica
qualquer violação a princípios e normas suscitadas, sendo de rigor a
ratificação do que foi decidido anteriormente, descabendo aventar
inobservância aos artigos 5o, XXII, XXXIV, XXXV, LV, 150, 173, §2o, da
CF; 56, 620 e 890, §§ 1o e 2o, do CPC; 394, do CC e 106 a 112, 164, I,
do CTN.
Relembre-se:
“Cuida-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada e distribuída por dependência à ação anulatória, por meio da
qual se pretende o deferimento de depósito judicial de parcelas reputadas
incontroversas de tributos discutidos na citada demanda, notadamente
com a exclusão de multa e juros, como também reconhecer o direito de
parcelamento no prazo de 180 (cento e oitenta) meses, nos termos do
Decreto no 51.960/07 ou, alternativamente, com fundamento da
Resolução no 31/00 do CONFAZ.
O MM. Juízo a quo julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, por carência de interesse processual, já que a
Autora não utilizou a ação para as hipóteses legalmente previstas,
pretendendo a adesão a parcelamento do débito e exclusão de juros e
multa que entendia inconstitucionais.
E, de fato, os argumentos recursais não infirmam os
fundamentos da r. sentença, porquanto a ausência de interesse
processual da Autora é manifesta.
VICENTE GRECO FILHO ensina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
6
“O interesse processual é, portanto, a necessidade
de se recorrer ao Judiciário para obtenção do resultado pretendido,
independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Para
verificar-se se o autor tem interesse processual para a ação deve-se
responder afirmativamente à seguinte indagação: para obter o que
pretende o autor necessita da providência jurisdicional pleiteada?
Não se indaga, pois, ainda, se o pedido é legítimo ou
ilegítimo, se é moral ou imoral.
(...)
O interesse processual, portanto, é uma relação de
necessidade e uma relação de adequação, porque é inútil a provocação
da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção
da lesão arguida na inicial.” (Direito Processual Civil Brasileiro, Vol. I,
20a ed., Ed. Saraiva, páginas 85/86).
Acrescente-se
que
no
caso
em
testilha,
a
inadequação da medida, elemento componente do interesse, sobressai
quando se verifica que a Autora propôs anterior ação anulatória para
discutir débito tributário na qual busca, no substancial, extirpar os
consectários legais (autos no 1055985-79.2017.8.26.0053), requerendo
a distribuição da presente consignatória por dependência àquela.
Por sua vez, a dimensão interpretativa que a
recorrente atribui ao inciso I, do artigo 164, do Código Tributário
Nacional, com a devida vênia, não se justifica. E aqui ausente a aventada
demonstração de recusa ou mora ao recebimento do crédito exigido pelo
Fisco Paulista.
Ao comentar o indigitado dispositivo LEANDRO
PAULSEN é categórico:
“A ação consignatória, em matéria tributária, não se
presta à discussão do montante devido, pois tal hipótese não consta dos
incisos do art. 164. Além disso, a consignação do montante que não seja
correspondente ao exigido pelo fisco não teria mesmo efeito suspensivo
da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN).” (Direito
Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da Doutrina e
Jurisprudência, 10a edição, editora Livraria do Advogado, página
1.081/1.082)
De mais a mais, o veículo processual eleito pela
recorrente não comporta o debate, nem a postulação, que vise
reconhecer direito a parcelamento.
Conforme sufragado no C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ocorre,
porém,
que
esta
Corte
pacificou
entendimento segundo o qual 'o deferimento do parcelamento do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
7
fiscal subordina-se ao cumprimento das condições legalmente previstas.
Dessarte, afigura-se inadequada a via da ação de consignação em
pagamento, cujo escopo é a desoneração do devedor, mediante o
depósito do valor correspondente ao crédito, e não via oblíqua à
obtenção de favor fiscal em burla à legislação de regência'(...)” (REsp no
976.570/RS, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, j. 09.10.2007)
E ainda:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRECEDENTES. ARTIGO 138 DO CTN. SÚMULA
211/STJ. ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
OFENSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. [...] 3. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
mostra-se inadequada para se obter o parcelamento
de tributo a via da ação de consignação em
pagamento. 4. O reexame de matéria de prova é
inviável em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg
no AREsp 470987/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, T2, j. 20.03.2014)
Ressalte-se que não é possível conferir ao devedor,
na consignatória, o direito de impor ao credor o pagamento parcial do
débito quando inexistente, no caso, obrigação de trato sucessivo, não
podendo o Judiciário substituir o Administrador ou o Legislador e, com
isso, conceder o parcelamento por intermédio de ações dessa natureza.
Além disso, registre-se que o artigo 38, da Lei n°
6.830/80, esclarece que a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública somente se mostra possível em execução, salvo os casos de
mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória
do ato declarativo da dívida, esta última já intentada pela Autora.
E no sentido dos autos, julgou-se nesta C. Corte:
“APELAÇÃO Consignação em Pagamento - ICMS
Litispendência de parte dos pedidos
Ocorrência

Extinção, sem julgamento do mérito, que merece ser
mantida
Consignação de débito tributário, em
parcelas, sem a inclusão de juros e multa

Impossibilidade
Rol taxativo das hipóteses de
cabimento da ação de consignação em pagamento,
trazido pelo art. 164 do CTN - Sentença mantida

Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1007909-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
8
92.2015.8.26.0053, Rel. Des. Renato Delbianco, j.
17.04.2018)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
ICMS.
PARCELAMENTO
POR
VIA
OBLÍQUA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pretensão
de
parcelamento do débito fiscal, nos termos do art. 1o,
inciso
III,
do
Decreto
n.o
51.960/2007
e/ou
Resolução n.o 31/2000 do CONFAZ, bem como de
discussão sobre a exigibilidade e a extensão do
crédito tributário. Recusa pelo Fisco não configurada,
nos termos do artigo 164, inciso I, do Código
Tributário Nacional. Jurisprudência firme do C. STJ
no sentido de que a ação consignatória não é a via
processual adequada para obter parcelamento de
débito tributário. Sentença de extinção por falta de
interesse processual, mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1040519-50.2014.8.26.0053, Rela.
Desa. Heloísa Martins Mimessi, j. 19.10.2015)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO. ICMS. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. A empresa-autora não pretende
o depósito do valor que entende devido a título de
ICMS, mas o deferimento de pedido de parcelamento
do débito fiscal. Não configuração de recusa de
recebimento pelo FISCO, nos termos do art. 164,
inciso I, do Código Tributário Nacional. Pacífica a
douta jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de não atribuir aptidão para o
procedimento
especial
de
consignação
em
pagamento para disputar parcelamento de débito
fiscal.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação no 0022071-80.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Nogueira Diefenthäler, j. 30.07.2015)
Diante destes argumentos é despiciendo, no mais,
enfrentar os demais fundamentos recursais, sobretudo porque se
correlacionam com o próprio mérito da demanda anulatória.
Logo, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe. E tendo em vista a regra do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, de
rigor a majoração em 2% da verba honorária fixada em Primeiro Grau.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.”
Portanto, as questões relevantes que motivaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
9
julgado foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos
argumentos deduzidos nos autos.
Ora,
a
Embargante
levanta
aspectos
que
demonstram mais inconformismo com a decisão, do que propriamente
tendente a solucionar qualquer mácula no V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a
parte se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na
verdade, frise-se, se insurge quanto à solução adotada por esta Câmara,
sem que fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o
fim infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões, contradições no julgado, ou erro material, não para
que se conforme a decisão ao entendimento da Embargante.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com inversão em
consequência, do resultado final.
Logo,
não
se
verificam
quaisquer
dos
vícios
processuais hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo a Embargante fazer uso dos meios próprios de revisão.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo de prequestionamento, não podem
ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055996-11.2017.8.26.0053/50000 - Voto n. 33.750
10
previstas no art. 535 do Código de Processo Civil”.
(EDcl no AgRg no REsp 1138951 / MG STJ Rel.
Min. RAUL ARAUJO
j. 18.11.2010
DJ.
30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do
prequestionamento”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1102060 / RS
STJ Rel. Min. JORGE MUSSI j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator